Tribunal: STF
Processo: RHC 257172
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA 
PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Valmor Gonçalves, em 29.4.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 861.158/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 16.12.2013, com outros corréus, pelo juízo da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo, às penas de dezesseis anos, três meses e nove dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e onze dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 e no art. 35 c/c o inc. I do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 7). 



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0013358-11.2011.4.03.6181/SP no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 7.8.2018, a Primeira Turma daquele Tribunal Regional negou provimento ao recurso.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(e-doc. 11). Em 17.3.2022, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os embargos infringentes opostos pelo recorrente e por outros corréus (e-doc. 14).



    4. Contra o acórdão do Tribunal Regional, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 861.158/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DE TELEFONE PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO VERIFICADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade’ (STJ, AgRg no HC n. 763.628/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe 31/3/2023).



    2. Ademais, no caso, nem mesmo há como ultrapassar tal óbice, pois não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a análise de ofício. Com efeito, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de devida fundamentação nas decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, razão pela qual não subsiste a alegação de nulidade das interceptações telefônicas. A alteração dessa conclusão esbarra no óbice das Súmulas n. 7/STJ e 279/STF.



    3. Outrossim, ‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei nº 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica’ (AgRg no REsp 1760815/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 13/11/2018).



    4. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna. Não se pode descurar, ademais, que prevalece no STJ ’ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto’ (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/05/2017) – AgRg no REsp n. 1.322.181/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.



    5. Não bastasse, no momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei. In casu, respeitando as diretrizes balizadas no normativo em referência, a pena-base foi exasperada em virtude da apreensão de aproximadamente, 360kg (trezentos e sessenta quilos) de cocaína, circunstância idônea ao aumento operado.



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 223).



    Na sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, a Sexta Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra o acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental (e-doc. 240).



    5. O acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 861.158/SP é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o juízo externado configura omissão pela própria acepção legal dos arts. 315, 
§ 2º, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo, pois não indicou nenhuma razão de decidir para concluir que a tese não teria o condão de macular o acórdão. O motivo se prestaria a justificar qualquer decisão. O RECORRENTE sustentou diversos pontos que, se reconhecidos, tornariam necessário reconhecer a ilegalidade do acórdão impugnado, que julgou a tese de ilegalidade da fundamentação das decisões de interceptações telefônicas sem a posse, pelos julgadores, dos respectivos autos físicos, pois é no momento do relatório, revisão e julgamento que eles são examinados, inclusive por se tratar de órgão colegiado” (fl. 9, e-doc. 245).



    Argumenta que “o RECORRENTE afirmou inclusive no agravo regimental que, nesse ponto, a tese era de habeas corpus originário, o que não ensejaria qualquer óbice de conhecimento por concomitante interposição de recurso especial, na medida em que o ato ilegal era o de remeter os autos físicos das decisões de interceptação telefônica a outro órgão julgador antes do relatório, revisão e julgamento da apelação do PACIENTE” (fl. 10, e-doc. 245).



    Defende que “o acórdão embargado, malgrado tenha examinado os argumentos do RECORRENTE para aferir se haveria ilegalidade cognoscível de ofício, deixou de apreciar se há constrangimento ilegal decorrente da tese apontada no item 3.6 da impetração (e-STJ fls. 46-52), a qual trata da identificação do paciente exclusivamente com fundamento em reconhecimento fotográfico por ocasião do inquérito policial” (fl. 12, e-doc. 245).



    Afirma que, “se o acórdão recorrido se prontificou a examinar se as alegações suscitadas caracterizariam ilegalidade cognoscível de ofício, deveria examinar, também, se o alegado às e-STJ fls. 46-52 caracteriza a ilegalidade da conclusão adotada pela Corte de origem à e-STJ fl. 318, o que não ocorreu – portanto, incorreu o acórdão em omissão a respeito de ponto capaz de infirmar a conclusão adotada (arts. 315, § 2º, IV, e 619 do CPP)” (fl. 12, e-doc. 245).



    Sustenta que “o entendimento adotado pelo acórdão recorrido afronta diretamente o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal a respeito do cabimento do remédio constitucional a despeito da interposição de recursos especial e extraordinário – situação que tem inclusive ensejado constantes determinações de anulação de decisões do Superior Tribunal de Justiça pela Suprema Corte, com determinação de retorno dos autos àquela instância para análise do mérito, na hipótese em que o entendimento veiculado né aplicado” 
(fl. 20, e-doc. 245).



    Ressalta que, “ao tempo da disponibilização do relatório (2017) e do julgamento do recurso (2018) o apenso referente ao processo de intercepção telefônica – que consistia em uma das teses recursais – já não mais estava no órgão competente por julgar a apelação do paciente. Isso quer dizer que os acusados tiveram acesso aos autos para elaborar suas razões, assim como a Procuradoria para emitir seu parecer, todavia, os magistrados não tiveram acesso aos autos e julgaram as matérias suscitadas única e exclusivamente com base nas conclusões exaradas pelo Juízo de origem – sem externar juízo próprio quanto à referida matéria. O prejuízo à defesa foi manifesto, porquanto uma tese crucial, capaz de macular toda a imputação criminal (vício na prorrogação de interceptação telefônica e na inclusão de novos números) não foi, ao fim, efetivamente analisada pelos julgadores com os documentos mínimos que viabilizassem sua apreciação. Note-se que a sentença transcrita no acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região nem sequer transcreveu as decisões de prorrogação, de modo que não era possível emitir juízo a respeito de sua fundamentação por aquela instância superior sem o exame dos pronunciamentos judiciais questionados” (fl. 33, e-doc. 245).



    Realça que “aduzir a incompatibilidade de um ato que atribui fragilidade a provas produzidas pela defesa, não a desincumbindo do ônus de comprovação de negativa de autoria da voz, e um ato que indeferiu a prova pericial não demanda qualquer exame de prova dos autos, muito menos de dilação probatória, mas tão somente a leitura do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (fl. 37, e-doc. 245).



    Assevera que “não se trata de interceptação telefônica, mas quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, que são atividades distintas. Enquanto a interceptação coleta em tempo real e armazena, via gravação, o conteúdo de ligações, a quebra de sigilo apenas colhe os dados de tais ligações (horário e duração da chamada, por exemplo). Assim, segundo a jurisprudência do STJ, estaria acobertada pela Lei n. 9.296/96 apenas as interceptações telefônicas” 
(fl. 42, e-doc. 245).



    Assenta que, “no caso dos autos, não se questionava a mera possibilidade ou não de recrudescimento da pena na primeira fase com esse fundamento, mas, sim, a ausência de critério idôneo, à luz da fundamentação externada no acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para se adotar o patamar equivalente a 2/5 de aumento de pena, tão somente a um fundamento” (fl. 46, e-doc. 245).



    Estes os pedidos:



“Ante o exposto, requer-se:



a) a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, sem intimação da parte adversa para contrarrazões, consoante firme entendimento jurisprudencial;



b) a anulação do acórdão recorrido, com o retorno dos autos à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para que proceda à realização de novo julgamento, a fim de sanar as omissões suscitadas em embargos de declaração e não examinadas, referentes às teses (i) da ilegalidade descrita a respeito do julgamento do recurso de apelação sem posse dos autos físicos das decisões de interceptação telefônica, em pontos suscitados e não enfrentados, capazes de infirmar a conclusão adotada; (ii) de ilegalidade da fundamentação exarada pelo Tribunal a quo exclusivamente com fundamento em reconhecimento fotográfico por ocasião do inquérito policial; (iii) atinentes a pontos capazes de infirmar a conclusão adotada a respeito da ilegalidade do cerceamento de defesa; (iv) de vício de fundamentação na origem por adoção de fundamentação genérica para considerar fundamentadas as decisões de interceptação telefônica e de inclusão de novos números; e (v) de que o acórdão do tribunal de origem deixou de examinar os pontos suscitados em apelação atinentes a vetoriais da primeira fase da dosimetria a serem valorados positivamente; e



c) no mérito, o provimento do presente recurso ordinário para,



    (i) reformando o acórdão recorrido no ponto em que aplicou ao habeas corpus óbice referente à ‘unirrecorribilidade’ em contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine a íntegra do habeas corpus sem o aludido óbice;



    (ii) reformando o acórdão recorrido no ponto em que deixou de reconhecer a ilegalidade do julgamento do recurso de apelação sem posse dos autos físicos das decisões de interceptação telefônica, conhecer do habeas corpus e conceder a ordem pleiteada no sentido de ‘anular o acórdão que procedeu ao julgamento da apelação do PACIENTE no Processo n. 0013358-11.2011.4.03.6181 à míngua dos autos do n. 0007745-44.2010.4.03.6181, nos quais constavam as decisões de interceptação telefônica e respectivas prorrogações, por manifesto prejuízo ao exame da alegação defensiva de nulidade das decisões por ilegalidade da fundamentação, a fim de que julgue as teses defensivas com acesso ao referido feito’;



    (iii) reformando o acórdão recorrido no ponto em que deixou de conhecer de nulidades suscitadas com fundamento em suposta necessidade de revolvimento do caderno probatório dos autos, determinar o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça ou, alternativamente, ante a patente ilegalidade, conceder a ordem pleiteada, inclusive no sentido de ‘reconhecer a nulidade da sentença condenatória prolatada em desfavor do PACIENTE, determinando-se a produção das provas pleiteadas pela defesa para viabilizar a comprovação de que JOSÉ VALMOR GONÇALVES é processado por delito praticado por homônimo, para que lhe seja possível se desincumbir de ônus que lhe foi atribuído no julgamento derradeiro da ação penal’ (pedido ‘v’ do writ), sem prejuízo de, entendendo-se que tal juízo externado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça também alcançava as demais teses de nulidade, afastá-lo também nos demais pontos para que o STJ os analise ou, alternativamente, reconhecer as nulidades requeridas nos pedidos formulados 
às e-STJ fls. 57-58 (‘i’ a ‘vi’) do habeas corpus;



    (iv) reformando o acórdão recorrido no ponto em que deixou de reconhecer a ilegalidade na determinação da análise de ligações telefônicas de telefone público direcionadas a coletividade indeterminada, conceder a ordem de habeas corpus pleiteada nesse ponto, para determinar a anulação da interceptação de telefone público ou coleta de dados de sujeitos indeterminados que subsidiou a deflagração da ‘Operação Semilla’, de que trata a presente ação penal, e julgar improcedente a pretensão acusatória, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada;



    (v) subsidiariamente, reformando o acórdão recorrido no ponto atinente ao cálculo da pena-base em patamar superior a 2/5 (dois quintos) com fundamento em apenas uma vetorial, somado ao alusivo à omissão atinente a outras vetoriais da dosimetria da pena, afastar a fração aplicada em patamar excessivo, a fim de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) ou, no máximo, de 1/6, em decorrência da quantidade de entorpecentes apreendida, conforme orienta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fls. 47-49, e-doc. 245).



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento (e-doc. 257).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS IMPETRADO SIMULTÂNEAMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO SUSCITA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, 
e-doc. 262).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. É de se anotar ter razão a defesa ao apontar equívoco no óbice processual invocado para não se conhecer da impetração. Naquela oportunidade, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência do Superior Tribunal de Justiça, importaria em incabível identidade de pedidos.



    A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental. Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP”. (HC n. 228.330/SP, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    8. Na espécie, tem-se, entretanto, que o acórdão impugnado não se limitou ao exame do óbice formal invocado, tendo analisado em seguida o mérito da impetração, assentando não se verificar ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    A análise do mérito da impetração mostra o descabimento da pretensão de “determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine a íntegra do habeas corpus sem o aludido óbice”.



    9. Também não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de desacolhimento das pretensões do recorrente. Diferente do que alega a defesa, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre as teses defensivas apresentadas. Extrai-se do voto condutor do acórdão:



    “Ressalto, outrossim, que nem mesmo há como ultrapassar tal óbice, pois não se verifica, no caso, flagrante ilegalidade a atrair a análise de ofício. 



    Com efeito, quanto à alegada nulidade em razão do Tribunal de origem ter julgado a apelação sem os autos da medida cautelar de interceptação telefônica, a defesa reconhece, em sua inicial, que a Corte ‘estava em posse dos aludidos autos por ocasião da apresentação das razões de apelação pelo PACIENTE em segunda instância’ (e-STJ 
fl. 7). Destarte, o fato de os autos terem sido remetidos à Primeira Instância antes do julgamento do recurso não tem o condão de macular o acórdão proferido, uma vez que quando da apresentação das razões recursais os autos estavam no Tribunal a quo. 



    Da mesma forma, acerca da falta de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas e as sucessivas prorrogações, vejo que a irresignação não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 



    Com efeito, nesse ponto, a Corte de origem entendeu que ‘a natureza dos crimes investigados na 'Operação Semilla', bem como a quantidade de pessoas envolvidas, não deixam dúvidas de que outros meios de prova não seriam hábeis a alcançar o mesmo resultado. 
Trata-se de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, agindo em diversas localidades do país, de modo que somente através das informações colhidas nas interceptações telefônicas foi possível à Policia Federal perpetrar os inúmeros flagrantes, fornecendo ao Ministério Público Federal indícios suficientes para fundamentar as denúncias ofertadas’ (e-STJ f. 279). 



    Outrossim, quanto à alegação de que houve interceptação de um telefone público, o que implicaria nulidade da prova, na medida em que atinge número indeterminado de pessoas, o Tribunal a quo destacou: ‘claro está que em nenhum momento houve monitoramento em telefone público, mas, tão somente análise das ligações realizadas naquele telefone, após fundada suspeita, com a devida autorização judicial. A partir da referida análise, descobriu-se o número de telefone com DDD 67, utilizado por Eurico, que passou a ser monitorado, dando, então, origem à 'Operação Semilla'. Desta feita, não há que se falar em ilegalidade da origem da 'Operação Semilla', em razão de monitoramento em telefone público, urna vez que inexistente tal monitoramento, conforme acima explanado’ (e-STJ fl. 286). 



    Nesse contexto, percebe-se que não houve interceptação telefônica, mas apenas quebra de sigilo de dados telefônicos. Assim, tem-se que o aresto hostilizado seguiu a orientação desta Corte, pois, ‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei nº 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica’ (AgRg no REsp 1760815/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 13/11/2018). 



    Quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, consta do acórdão impugnado que ‘além dos elementos colhidos durante o inquérito policial, houve a produção de prova testemunhal e documental, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo teor corroborou o conteúdo dos diálogos oriundo das interceptações telefônicas. essa senda, a existência de robusto conjunto probatório a embasar a condenação dos réus, torna desnecessária a realização de perícia para confrontar as vozes dos réus com as colhidas no monitoramento telefônico’ (e-STJ fl. 290). 



    Com efeito, na hipótese vertente, ‘as diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova’ (REsp n. 1.307.166/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 6/9/2013), e, portanto, fica claro que infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do habeas corpus. 



    Assim, infirmar tais assertivas quanto às alegadas nulidades, de modo a abraçar as alegações defensivas, implicaria o revolvimento do caderno probatório dos autos, procedimento que esbarra na Súmula 
n. 7/STJ. 



    Por fim, quanto à dosimetria, destaco que na fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. 



    No caso, o aumento está devidamente justificado na quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 360kg (trezentos e sessenta quilos) de cocaína – o que evidencia o maior desvalor da conduta. 



    Rememoro, ainda, que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. 



    Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável. 



    A propósito: (...)



    In casu, respeitando as diretrizes balizadas no normativo em referência, a pena-base foi exasperada em virtude da apreensão de aproximadamente, 360kg (trezentos e sessenta quilos) de cocaína, circunstância idônea ao aumento operado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-8, e-doc. 224).



    10. Não há, portanto, comprovação de omissão no julgado, no qual apreciadas as teses defensivas sustentadas nesta impetração com base nos fundamentos de fato e de direito, apresentando-se razões suficientes para refutar as alegações deduzidas, sem que seja possível acolher a afirmação de negativa de prestação jurisdicional.



    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o que se espera de uma decisão judicial é que seja fundamentada, e não que se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes” (AP n. 396-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.3.2013). 



    11. Em relação à alegada nulidade decorrente do julgamento da apelação sem os autos da medida cautelar de interceptação telefônica, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “quando da apresentação das razões recursais os autos estavam no Tribunal a quo”. 



    Não cabe presumir-se que os julgadores não tiveram acesso às decisões das interceptações telefônicas, questão sequer suscitada pela defesa nos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação (e-doc. 10).



    Ausente, ademais, a constatação de prejuízo ao recorrente.



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; 
HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.125-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o 
art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, notadamente ao considerar que ‘a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 207.243-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    12. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial, realçando que, “na hipótese vertente, ‘as diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova’ (REsp n. 1.307.166/SP, relator